Tribunal: TJMT
Processo: 1025215-43.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025215-43.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WESCLEY DO NASCIMENTO LOPES - CPF: 036.092.401-80 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1025215-43.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:
31/05/2022

Origem: 2°
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Wescley do Nascimento Lopes

Recorrido(s):
Oi S/A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Ordem de pauta: 60

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória na qual o autor alega que desconhece o débito no valor de R$ 435,05 (quatrocentos trinta cinco reais cinco centavos), incluído 27/12/2016, que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, bem como a indenização por danos morais.

2.

A sentença de origem julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais declarando o débito inexigível, contudo deixou de condenar a parte reclamada em danos morais, devido à existência de uma negativação anterior e consequente aplicação a Súmula 385 do STJ.

3.

A empresa que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a licitude da sua origem, ônus que não se desincumbiu nos termos do art. 373, II, do CPC, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "
in re ipsa
". Entretanto, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385 do STJ).

4.

In casu
, a parte Recorrente tem anotação anterior àquela discutida nos autos (27/12/2016), conforme verificado em pesquisa feita pelo juízo a quo.

5.

Se quando foi disponibilizada a inscrição discutida nesse feito (2016) existia anotação preexistente pela empresa DISMOBRAS IMP. E EXP. DIST. DE MÓVEIS LTDA – CITY LAR E ELECTROLUX DO BRASIL S/A, incluída em 13/01/2013 é cabível é a aplicação da Súmula 385 do STJ.

6.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

7.

Dessa forma,
CONHEÇO
o recurso e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em sua íntegra nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
,

ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022